Tribunal: STF
Processo: Pet 798
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
PETIÇÃO. MATÉRIA ELEITORAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA DE VEREADORES. FIXAÇÃO DO NUMERO DE MEMBROS.
CONSTITUIÇÃO, ART. 29, IV. REQUERENTES QUE SE ENCONTRAVAM NO
EXERCICIODO MANDATO, POR FORÇA DE LIMINAR DO PRESIDENTE DO TSE,
CASSADA POR    ACÓRDÃO DE MESMA CORTE, QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO DA DECISÃO DO TRE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ADMITIDO. HIPÓTESE EM QUE O    NUMERO DE CADEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL
NÃO FOI FIXADO, DIRETAMENTE,   NA LEI ORGÂNICA, MAS ESTA DETERMINOU
QUE A CÂMARA MUNICIPAL O         ESTABELECESSE EM RESOLUÇÃO APROVADA
PELA MAIORIA DE SEUS MEMBROS.     RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO         RESSALTADA NO DESPACHO DE ADMISSAO.
DEFERIMENTO DA CAUTELAR PARA QUE  PERMANECAM OS EFEITOS DA DIPLOMAÇÃO
ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO       EXTRAORDINÁRIO. DESPACHO CONCESSIVO
DA LIMINAR REFERENDADO PELO       PLENÁRIO.